Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. TRANSPORTE DE PRODUTOS. DIREITO À LIVRE CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95).
2. Alega o réu que não foi intimado para a sessão de conciliação realizada em 08/02/2021 e requer que seja afastada sua revelia. Em consulta ao sistema PJE, na aba de expedientes, verifica-se que tanto a decisão que acolheu a justificativa do autor de ausência à sessão de conciliação de 18/11/2020 quanto a “certidão audiência virtual”, que designou sessão de conciliação para o dia 08/02/2021, às 13h20, foram disponibilizadas no DJe em 27/11/2020, considerando-se publicadas em 01/12/2020. PRELIMINAR REJEITADA.
3. Entretanto, operada a revelia dela decorre presunção de verdade relativa aos fatos apontados na inicial, que deve ser analisada em cotejo com o conjunto probatório e com a verossimilitude das alegações da parte autora.
4. In casu, narra o autor que, por ter ajuizado ação contra a empresa de transporte em virtude de dano ocorrido em uma das mercadorias por ela transportada, teve sua conta bloqueada e que, mesmo após a realização de acordo naquele processo, a empresa ré optou por manter o bloqueio de sua conta, impedindo-o de utilizar os serviços de transporte. Requer a condenação da empresa ré na obrigação de retirar o bloqueio sobre sua conta. Ante a revelia, a sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu na obrigação de desbloquear a conta do autor, o que resultou na interposição do presente recurso.
5. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato (art. 421, CC). Dessa forma, a prática de se abster de fornecer determinado serviço a determinado cliente não configura ato ilícito, mas exercício regular de um direito, tendo em vista que o transporte de determinados produtos é faculdade da empresa transportadora, que age de acordo com a análise do perfil do cliente e dos produtos que transporta, além de critérios internos estabelecidos.
6. Apenas em casos excepcionais mostra-se possível a intervenção do poder judiciário para resolver eventual desequilíbrio nas relações contratuais civis, principalmente diante da presunção de paridade e simetria dessas avenças (art. 421, Parágrafo Único, e art. 421-A, CC).
7. A liberdade de contratar (incluindo o seu objeto) é conferida igualmente aos celebrantes, e não pode ser substituída, a rigor, por uma tutela judicial de imposição unilateral de vontade, sobretudo a contratos sinalagmáticos em que não se dessume qualquer desequilíbrio de direitos e/ou obrigações. Sendo assim, esse princípio se sobrepõe à alegada boa-fé objetiva, à função social do contrato e até mesmo à mera invocação dos direitos fundamentais nas relações privadas (Acórdão 1323941, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 10/03/2021, Publicado no DJE: 22/03/2021).
8. Dessa forma, ante a liberdade de contratar, não há como compelir a empresa ré a restabelecer contrato de prestação de serviços, independentemente de motivação ou justificativa.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para julgar improcedentes os pedidos.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.